Tribunal: TJMT
Processo: 1015053-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015053-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), PEDRO LUIZ DEZINHO DA SILVA - CPF: 346.542.831-53 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 300 do CPC, não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

2.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

3.

A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação de inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes, e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Pedro Luiz Dezinho da Silva, contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1012301-36.2024.8.11.0002, ajuizada contra Itaú Holding S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, precipuamente a nulidade dos atos processuais, ao argumento de falta de intimação do patrono da parte autora.

No mérito, narra que ajuizou a referida ação com o objetivo de revisar as cláusulas do contrato de empréstimo consignado celebrado com a Instituição Financeira Agravada, pois, no valor financiado fora incluída taxas de serviços que não solicitou, além da abusividade na cobrança dos juros de mora que, no seu entender, estão muito acima do patamar fixado pelo mercado.

Aduz que, apresentado pedido de antecipação de tutela para redução do referido financiamento, com a devida aplicação das taxas de juros, bem como para que fosse autorizando o depósito judicial da parcela incontroversa – conforme cálculo anexado – no montante de R$ 1.130,00 (mil cento e trinta reais), elidindo a mora, e mantendo-se na posse do bem móvel – veículo automotor Nissan Versa 2019/2020 – até a resolução da lide, o pleito fora negado pela Juíza
a quo.

Inconformado, interpõe este Agravo de Instrumento e requer a concessão do efeito ativo, a fim de que a decisão recorrida seja reformada e, consequentemente, o pedido redução do valor das parcelas e a consequente manutenção da posse do automóvel, bem como a abstenção de proceder com a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela antecipada foi, por mim, indeferida, id. 217808152.

As contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão de decurso de prazo, id. 223814193.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte autora se insurge em face da decisão que não concedeu a tutela antecipada por ela requerida, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1012301-36.2024.8.11.0002.

Precipuamente, com relação à alegação de nulidade processual, em razão de suposta falta de intimação dos andamentos processuais, verifica-se que a parte autora, por meio de seu patrono cadastrado, foi intimada, por publicação no DJen, senão vejamos:

Ademais, confere-se que a parte agravante não relaciona sobre quais atos deveria ter sido intimado, bem como, não demonstrou os prejuízos havidos em razão da possível ausência de tal intimação, notadamente porque, do andamento na ação de base (1012301-36.2024.8.11.0002), verifica-se que após as determinações do juízo houve a correspondente resposta da parte autora, como por exemplo, a decisão de id. 152128583, publicada em 16/04/2024, cujo teor versou sobre a comprovação da hipossuficiência alegada, para fins de assistência judiciária, da qual o recorrente requereu dilação de prazo (id. 153628257), deferida no id. 153898651 e publicada no dia 01/05/2024, de modo que posteriormente, apresentou a documentação necessária, id. 155493549.

Dessa feita, não restou demonstrada a ausência de intimações, tampouco os prejuízos, porquanto verifica-se o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, o que impõe a rejeição das nulidades apresentadas.

Do caderno processual,
confere-se que a parte autora, na data de 27/12/2019, celebrou com a Agravada um Contrato de financiamento de automóvel, para aquisição do veículo automotor Nissan Versa SV, 2019/2020, no valor de R$52.004.42 (cinquenta e dois mil quatro reais e quarenta e dois centavos), incluídas as taxas de registro de contrato e IOF, estabelecendo pagamento por meio de 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 1.180,54 (um mil cento e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos).

Sustentou, na inicial, que a taxa de cadastro e IOF não foram por ele autorizados, mas acrescidos indevidamente no montante financiado, bem como, os juros de mora cobrados pelo financiamento estão muito acima do patamar fixado no mercado, fatos que se confirmam bastando uma simples análise do contrato de financiamento.

Dessarte, a Recorrente pugnou para que fosse autorizado, em sede de antecipação de tutela, a redução das parcelas, com base no cálculo apresentado, e de consequência a sua manutenção na posse do veículo e a abstenção da inserção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, o que foi indeferido pela Juíza
a quo
e motivou a interposição do presente Agravo.

O Magistrado de Primeiro Grau, analisando o pedido liminar, indeferiu-o, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

3. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor.

4. Defiro a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

5. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, devendo apresentar, no mesmo prazo, o contrato e os documentos que originaram o débito.

6. Deixo de designar audiência de conciliação haja a vista que a obtenção de autocomposição em audiência de conciliação tem se tornado infrutífera.

7. No tocante à inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a autora é a parte hipossuficiente da relação.

8. No mais, deverá a parte requerida, até a primeira manifestação nos autos, manifestar interesse na adesão ao Juízo 100% Digital, importando a inércia em aceitação tácita (art. 3º, §1º da Res. OE nº 11/21).

9. Às providências.

Pois bem, sabe-se que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que, a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS

­– ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ­– RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável autorizar o depósito em juízo dos valores incontroversos e afastar os efeitos resultantes da mora. (N.U 1006366-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – DEPÓSITO DE VALOR QUE ENTENDE DEVIDO– EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – - SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -

RECURSO DESPROVIDO.

“1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz

2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada.

3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora

(STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem.

Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada. (N.U 1027780-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024).

Ademais, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),

“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Com efeito, conceder uma tutela que permita o depósito integral dos valores em juízo compromete o equilíbrio contratual, pois resulta no não cumprimento integral do acordo, já que o valor não será imediatamente liberado para a instituição credora.

Ademais, observa-se que as alegações sobre a abusividade dos encargos contratuais devem ser submetidas à instrução processual, permitindo o contraditório para uma análise mais precisa, pelo judiciário, sobre possíveis irregularidades contratuais, o que não é viável através do recurso de agravo de instrumento, devido à sua limitada capacidade cognitiva.

Logo, tendo em vista que o cálculo que demonstra a abusividade alegada pela parte Agravante foi por ela mesma apresentado, não é possível que seja admitido para reconhecimento da verossimilhança de suas arguições, pois se trata de uma prova produzida unilateralmente.

Outrossim, sabe-se que
este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Desse modo, não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, inviável a suspensão dos efeitos da mora e os dela decorrente, a exemplo da não inserção do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, razão pela qual é de se manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela autora, ora agravante.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Luiz Dezinho da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024